Tribunal: TJDFT
Processo: 0035535-16.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0035535-16.2003.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA EMBARGADO: ANTONIO TEIXEIRA ALVES, EDVALDO DE SOUZA ALVES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de maio de 2024 15:09:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador